Tribunal: TJES
Processo: 0000534-63.2025.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-31

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RELAÇÃO ENTRE SOGRO E EX-NORA. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA (ART. 40-A). PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. READEQUAÇÃO DO LIMITE DE DISTANCIAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação Criminal interposta contra decisão que manteve as medidas protetivas deferidas em favor da vítima. O apelante sustenta a incompetência da Vara Especializada em Violência Doméstica e pleiteia a revogação das medidas por inexistência de risco atual, alegando violação ao direito de propriedade (art. 5º, XXII, CF) e restrição desproporcional à sua liberdade de locomoção, pois reside no mesmo edifício da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão:
(i) definir se a Vara Especializada em Violência Doméstica é competente para processar o feito, considerando tratar-se de conflito entre sogro e ex-nora; e
(ii) estabelecer se subsiste a necessidade das medidas protetivas de urgência e se o limite de distanciamento imposto deve ser mantido ou readequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A introdução do art. 40-A da Lei nº 11.340/2006 pela Lei nº 14.550/2023 ampliou o âmbito de aplicação da Lei Maria da Penha, tornando irrelevante a motivação do ato de violência ou a condição do ofensor, bastando que o fato se enquadre em uma das hipóteses do art. 5º da norma.

4- O STJ consolidou o entendimento de que a vulnerabilidade e a hipossuficiência da mulher são presumidas em todas as relações domésticas, familiares ou de afeto, sendo desnecessária a demonstração de subjugação específica (AgRg no REsp n. 2.080.317/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/03/2024).

5- A relação entre sogro e ex-nora insere-se no âmbito familiar previsto no art. 5º, II, da Lei Maria da Penha, de modo que a competência da Vara Especializada está corretamente fixada.

6- A palavra da vítima possui especial relevância probatória em casos de violência doméstica, dada a natureza clandestina das condutas (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24/11/2020).

7- A manutenção das medidas protetivas se mostra necessária diante do histórico de ameaças e do temor manifestado pela ofendida, bem como do parecer social favorável à continuidade das restrições, visando resguardar sua integridade física e psicológica.

8- Todavia, considerando que apelante e vítima residem no mesmo edifício e que não houve novas ocorrências após a concessão das medidas, impõe-se a readequação da distância mínima de aproximação, reduzindo-a de 200 (duzentos) para 10 (dez) metros, de forma a compatibilizar o direito de moradia do recorrente com a proteção da ofendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1- A Vara Especializada em Violência Doméstica é competente para processar e julgar casos de violência praticada por sogro contra ex-nora, em razão da relação familiar abrangida pelo art. 5º, II, da Lei Maria da Penha.

2- A presunção de vulnerabilidade da mulher, prevista no art. 40-A da Lei nº 11.340/2006, dispensa a demonstração específica de subjugação ou motivação de gênero.

3- As medidas protetivas podem ser readequadas, e não suprimidas, quando demonstrada a necessidade de compatibilização entre a segurança da vítima e direitos fundamentais do agressor, como o de moradia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXII; Lei nº 11.340/2006 (arts. 2º, 5º, II, 19, § 4º, e 40-A); Lei nº 14.550/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.080.317/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/03/2024; STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24/11/2020; TJES, Apelação Criminal n. 048198892324, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 2ª Câmara Criminal, j. 16/03/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000534-63.2025.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ROBSON PAOLI

APELADO: Em segredo de justiça

RELATOR(A): RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. RELAÇÃO ENTRE SOGRO E EX-NORA. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA (ART. 40-A). PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO. MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS. READEQUAÇÃO DO LIMITE DE DISTANCIAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação Criminal interposta contra decisão que manteve as medidas protetivas deferidas em favor da vítima. O apelante sustenta a incompetência da Vara Especializada em Violência Doméstica e pleiteia a revogação das medidas por inexistência de risco atual, alegando violação ao direito de propriedade (art. 5º, XXII, CF) e restrição desproporcional à sua liberdade de locomoção, pois reside no mesmo edifício da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão:
(i) definir se a Vara Especializada em Violência Doméstica é competente para processar o feito, considerando tratar-se de conflito entre sogro e ex-nora; e
(ii) estabelecer se subsiste a necessidade das medidas protetivas de urgência e se o limite de distanciamento imposto deve ser mantido ou readequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A introdução do art. 40-A da Lei nº 11.340/2006 pela Lei nº 14.550/2023 ampliou o âmbito de aplicação da Lei Maria da Penha, tornando irrelevante a motivação do ato de violência ou a condição do ofensor, bastando que o fato se enquadre em uma das hipóteses do art. 5º da norma.

4- O STJ consolidou o entendimento de que a vulnerabilidade e a hipossuficiência da mulher são presumidas em todas as relações domésticas, familiares ou de afeto, sendo desnecessária a demonstração de subjugação específica (AgRg no REsp n. 2.080.317/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/03/2024).

5- A relação entre sogro e ex-nora insere-se no âmbito familiar previsto no art. 5º, II, da Lei Maria da Penha, de modo que a competência da Vara Especializada está corretamente fixada.

6- A palavra da vítima possui especial relevância probatória em casos de violência doméstica, dada a natureza clandestina das condutas (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24/11/2020).

7- A manutenção das medidas protetivas se mostra necessária diante do histórico de ameaças e do temor manifestado pela ofendida, bem como do parecer social favorável à continuidade das restrições, visando resguardar sua integridade física e psicológica.

8- Todavia, considerando que apelante e vítima residem no mesmo edifício e que não houve novas ocorrências após a concessão das medidas, impõe-se a readequação da distância mínima de aproximação, reduzindo-a de 200 (duzentos) para 10 (dez) metros, de forma a compatibilizar o direito de moradia do recorrente com a proteção da ofendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9- Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1- A Vara Especializada em Violência Doméstica é competente para processar e julgar casos de violência praticada por sogro contra ex-nora, em razão da relação familiar abrangida pelo art. 5º, II, da Lei Maria da Penha.

2- A presunção de vulnerabilidade da mulher, prevista no art. 40-A da Lei nº 11.340/2006, dispensa a demonstração específica de subjugação ou motivação de gênero.

3- As medidas protetivas podem ser readequadas, e não suprimidas, quando demonstrada a necessidade de compatibilização entre a segurança da vítima e direitos fundamentais do agressor, como o de moradia.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXII; Lei nº 11.340/2006 (arts. 2º, 5º, II, 19, § 4º, e 40-A); Lei nº 14.550/2023.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp n. 2.080.317/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04/03/2024; STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24/11/2020; TJES, Apelação Criminal n. 048198892324, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, 2ª Câmara Criminal, j. 16/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ROBSON PAOLI
em face de decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que manteve as medidas protetivas em favor da vítima.

Em suas razões recursais, o apelante alega a incompetência da Vara Especializada em Violência Doméstica, bem como pleiteia a revogação da medida protetiva em razão da ausência de risco atual e iminente. Alega ainda que a decisão recorrida impede o apelante de exercer plenamente o direito de propriedade sobre imóvel de sua titularidade (art. 5º, XXII, CF), bem como restringe sua liberdade de locomoção de forma desproporcional já que reside no mesmo edifício que a vítima (id. 16125043).

Contrarrazões da vítima pelo desprovimento do recurso (id. 16125050). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 16182352).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ROBSON PAOLI
em face de decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que manteve as medidas protetivas em favor da vítima.

Em suas razões recursais, o apelante alega a incompetência da Vara Especializada em Violência Doméstica, bem como pleiteia a revogação da medida protetiva em razão da ausência de risco atual e iminente. Alega ainda que a decisão recorrida impede o apelante de exercer plenamente o direito de propriedade sobre imóvel de sua titularidade (art. 5º, XXII, CF), bem como restringe sua liberdade de locomoção de forma desproporcional já que reside no mesmo edifício que a vítima (id. 16125043).

Contrarrazões da vítima pelo desprovimento do recurso (id. 16125050). No mesmo sentido é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 16182352).

Pois bem.

A vítima requereu medidas protetivas de urgência em face do agressor no dia 26/02/2025, oportunidade que relatou que foi ameaçada de morte por ele. A vítima esclareceu que está separada há dois anos do seu marido Rafael, filho de Robson, sendo que reside com seus dois filhos menores de idade no imóvel de propriedade de Robson. Relatou ainda que ingressou com ação judicial de pensão alimentícia para os filhos em face de Rafael e do avô Robson, sendo inclusive expedido mandado de prisão em face de Rafael em razão do não pagamento.

Diante das ameaças relatadas, o magistrado concedeu as seguintes medidas protetivas de urgência:

1 – Proibição de aproximar-se da ofendida pelo limite mínimo de 200 (duzentos) metros entre esta e o agressor, 2 – Proibição de ter contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação, e 3) PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR os locais onde a vítima já se encontrar;

Após requerimento da defesa pela revogação da medida, o magistrado manteve a decisão ressaltando que:

“...) Cumpre reconhecer que, na hipótese apresentada nos autos, não há prova de que, efetivamente, a situação de vulnerabilidade que a vítima se encontra exposta não mais subsiste. Esta sim, enquanto argumentação capaz de justificar que medidas interventivas de natureza cautelar, outrora aplicadas.

No caso em tela, o requerido não fez prova capaz de refutar os argumentos que fundamentaram o deferimento da MPU, apenas alega que o imóvel ocupado pela vítima lhe pertence, e que a cessão do bem se deu de forma provisória, quando ainda havia convívio entre ela e seu filho.

Do exposto, em consonância com a ilustre representante do Ministério Público, indefiro o pedido formulado e MANTENHO as medidas cautelares deferidas em desfavor de ROBSON PAOLI.

Determino o sobrestamento do feito pelo prazo de 01 (um) ano. (...)”

Inicialmente, a defesa alega incompetência da Vara Especializada. Argumenta que a relação de sogro e ex-nora cessou com o fim da união entre a vítima e o filho do recorrente, inexistindo qualquer relação atual que configure hipótese de incidência da Lei Maria da Penha.

Com efeito, registro que, no dia 19/04/2023, entrou em vigor a Lei nº 14.550/2023, responsável por introduzir o art. 40-A na Lei nº 11.340/2006, que possui a seguinte redação:

Art. 40-A. Esta Lei será aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.

Nesse contexto, com a introdução do dispositivo em questão na Lei Maria da Penha, para fins de aplicabilidade do referido diploma, basta a análise da existência ou não de alguma situação de violência prevista no art. 5º da lei em comento, não sendo mais necessário, a meu ver, a demonstração de subjugação ou de vulnerabilidade da mulher frente ao agressor.

O c. STJ já possui entendimento sedimentado sobre a aplicação da referida norma, consoante se observa do seguinte julgado de sua Quinta Turma:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO PRATICADO POR IRMÃO CONTRA IRMÃ. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE DA MULHER. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. INCIDÊNCIA DA LEI N. 11.340/2006. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese, o Tribunal goiano, em julgamento de conflito de competência, rechaçou a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, bem como a incidência da Lei Maria da Penha, sob o fundamento de que não teria sido constatada relação de dominação ou poder do acusado sobre a vítima, o que afastaria, por conseguinte, a motivação de gênero na ação delituosa.

2. Na decisão monocrática ora agravada, consignei estar-se diante de uma situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, praticada por irmão contra irmã. Com efeito, consoante destaquei dos termos do acórdão recorrido, o acusado, segundo as declarações da ofendida, atacou-a pelas costas com socos, enquanto ela lavava louça e, depois, apossou-se de uma faca com a intenção de feri-la com o instrumento.

3. Em que pese o entendimento do Tribunal a quo,
a orientação mais condizente com o espírito protetivo da Lei n. 11.340/2006, que restou evidenciada pela inovação legislativa promovida pela Lei n. 14.550/2023 e abraçada pelos precedentes mais recentes desta Corte, é no sentido de que a vulnerabilidade e a hipossuficiência da mulher são presumidas, em todas as relações previstas no seu art. 5º
(no âmbito das relações domésticas,
familiares
ou íntimas de afeto).

4. Nesse sentido,
o novel art. 40-A da Lei Maria da Penha passou a prever que o diploma protetivo será aplicado a todas as situações previstas no seu art. 5º, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida
.

5. Na mesma toada, ”[o] Superior Tribunal de Justiça entende ser presumida, pela Lei n. 11.340/2006, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar. É desnecessária, portanto, a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha, pois a organização social brasileira ainda é fundada em um sistema hierárquico de poder baseado no gênero, situação que o referido diploma legal busca coibir” (AgRg na MPUMP n. 6/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 18/5/2022, DJe de 20/5/2022).

6. Assim,
denota-se existir situação de violência doméstica e familiar contra a mulher
a ser apurada no presente caso, apta
a justificar a incidência do diploma protetivo pertinente e da competência da vara especializada, nos termos do art. 5º, I e II, da Lei n. 11.340/2006.
Mantida, pois, a decisão agravada que, dando provimento ao recurso especial ministerial, determinou a observância da competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Aparecida de Goiânia/GO para processar e julgar o feito.

7. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp n. 2.080.317/GO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024.)

Na presente hipótese, a violência foi perpetrada no âmbito da família, por um homem (sogro) contra uma mulher (nora), valendo-se da relação familiar e do fato da vítima residir no seu imóvel, para impor sua vontade por meio de agressão.

Ainda que o conflito entre as partes tenha se iniciado por controvérsia pela posse do imóvel, tal fato não exclui da incidência da Lei Maria da Penha.

A situação narrada se amolda perfeitamente ao disposto no art. 5º, II, da Lei nº 11.340/06, e a presunção de vulnerabilidade decorrente da nova redação do art. 40-A do citado diploma legal torna inequívoca a competência do juízo especializado.

Ressalto que “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
” (STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

No mesmo sentido, a jurisprudência desta e. Corte de Justiça, consoante o julgado abaixo ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, §9º, E ART. 147, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL, NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06. 1. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2. FIXAÇÃO DAS PENAS-BASES NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS-BASES PARA O PATAMAR MÍNIMO LEGAL. 3. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos da vítima, sendo estes revestidos de especial valor probatório, razão pela qual se mostra inviável o pleito absolutório formulado pela defesa do réu por insuficiência probatória.
2. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça entende inválida a decisão que não aponta nenhum elemento concreto que demonstre a necessidade de uma resposta penal mais acentuada. Logo, considerando que a ponderação negativa das circunstâncias judiciais não se apoia em nenhum dado concreto, provado nos autos, não se mostra como fundamento válido para a exasperação da pena-base. Nesse sentido, é medida que se impõe o decote dos vetores negativamente valorados (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), com a consequente fixação das penas-bases no patamar mínimo legal. 3. O pedido de concessão de gratuidade de justiça constitui matéria afeta ao Juiz da Execução, competente para aferir sobre a condição financeira do réu no instante do pagamento. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048198892324, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 28/03/2022) (Grifo nosso).

Destaco, ainda, outra inovação trazida pela Lei nº 14.550/2023, qual seja, a inclusão do parágrafo quarto no art. 19 da Lei Maria da Penha, que dispõe que as “
medidas protetivas de urgência serão concedidas em juízo de cognição sumária a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas e poderão ser indeferidas no caso de avaliação pela autoridade de inexistência de risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.”

Logo, considerando os fatos narrados pela vítima e sua recente manifestação quanto à necessidade de manutenção das medidas protetivas ante o temor e insegurança apresentados em relação ao ofensor, ora apelante, entendo que devem ser mantidas as medidas, privilegiando a prevenção de qualquer tipo de violência ou ameaça contra a mulher.

Esse, inclusive, é o sentido conferido pela legislação especial, que assegura a toda mulher “
as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social
” (art. 2º da Lei nº 11.340/06).

Vale ressaltar ainda que o Relatório Social elaborado por determinação do Juízo emitiu parecer favorável à manutenção das medidas protetivas, nos seguintes termos:

Faz-se necessário que as partes busquem uma solução consensual e pacífica para a questão da moradia da requerente, que contemple o bem-estar dos envolvidos, respeite o direito de cada um e preserve em especial o bem-estar das crianças. Nesse contexto, de disputa do imóvel, até que a situação se resolva, a manutenção das medidas protetivas, comparece para a requerente como forma de garantia de sua tranquilidade e segurança.

Por outro lado, é certo que as medidas em questão não podem perdurar
ad eternum
, na esteira dos precedentes do Tribunal da Cidadania, podendo serem revogadas futuramente, quando demonstrada sua desnecessidade.

A defesa alega ainda que a decisão recorrida impede o apelante de exercer plenamente o direito de propriedade sobre imóvel de sua titularidade (art. 5º, XXII, CF), bem como restringe sua liberdade de locomoção de forma desproporcional já que residem no mesmo edifício.

Conforme consta dos autos, o apelante e a vítima residem no mesmo edifício, razão pela qual a medida de proibição de aproximar-se da ofendida pelo limite mínimo de 200 (duzentos) metros deve ser revista. Inclusive, a própria vítima relatou recentemente que
“apesar do apelante ser proprietário de inúmeros imóveis residenciais continua morando no mesmo prédio da apelada, e, desde a concessão da medida protetiva não houve novas intercorrências como ameaças a ex-nora”.

Assim, mantenho as medidas protetivas fixadas, i
nclusive a proibição de aproximação da ofendida, reduzindo, contudo, o distanciamento mínimo de aproximação da vítima de 200 (duzentos) metros para 10 (metros) metros a fim de compatibilizar o direito à moradia do apelante e a proteção à integridade física da vítima.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para readequar a medida protetiva aplicada para o acusado,
reduzindo a distância da proibição de aproximação da vítima de 200 (duzentos) metros para 10 (metros) metros,
mantendo-se, no mais, as demais restrições.

É como voto.